Tribunal: STF
Processo: RHC 188160
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Craveira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 566.527/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de LEANDRO CRAVEIRO DA SILVA contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos da apelação criminal n. 0005153-28.2015.8.12.0018. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 166-171). 
    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 253-267. 
    Opostos aclaratórios, foram rejeitados (fls. 298-302). 
    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois “a quantidade apreendida (14,54 g de cocaína) não se mostra expressiva o suficiente a ponto de justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria” (fl. 7). 
    Pondera que “a nocividade da substância apreendida deve ser analisada conjuntamente com a quantidade. Em sendo ínfima a quantidade, como no caso dos autos, mostra-se inidônea a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da natureza da droga apreendida” (fl. 10). 
    Aduz que a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses foi desproporcional, uma vez que só há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a quantidade e a quantidade de droga apreendida. 
    Nesse passo, defende que a pena-base deveria ser aumentada em apenas 1/10 (um décimo). 
    Assere ser necessária a aplicação da confissão espontânea. 
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja: i) fixada a pena-base no mínimo legal; ii) subsidiariamente, aumentada a pena-base na proporção de 1/10 (um décimo); iii) aplicada a atenuante da confissão espontânea. (eDOC 2, p. 71)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi-lhe dado parcial provimento “a fim de conceder a ordem de ofício, tão somente, para diminuir a pena-base e, por conseguinte, fixar a reprimenda do paciente em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais o pagamento 383 (trezentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (eDOC 2, p. 124)
    Nesta corte, o recorrente requer o provimento do recurso para: “b.1) Reduzir a pena-base próxima do mínimo legal, afastando como circunstância judicial desfavorável a natureza da droga apreendida; b.2) Reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do Paciente.”
    A PGR opina pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Por meio deste recurso, o recorrente afirma que a posse de 14,5 gramas de cocaína não pode ser considerada na primeira fase, porquanto a natureza da droga deve ser valorada juntamente com a quantidade, reputada por ele irrisória.
    Não tem razão.
    Com efeito, a massa de 14,5 gramas não é vultosa, mas é possível a desvaloração isolada da natureza da substância, razão por que não vislumbro ilegalidade no aresto impugnado. Aliás, tal conclusão esvazia, por completo, o texto da lei, na medida em que deixaria de desvalorar, por exemplo, dez mil quilos de maconha, apenas porque sua natureza não seria tão nociva quanto as demais. Precedente:
    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Provas concretas de que o recorrente se dedica a atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Fixação do regime mais gravoso. Possibilidade. Fundamentação calcada na gravidade concreta do delito evidenciada pela natureza da droga apreendida. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. (…) 4. A manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente pela instância de mérito torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I) 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento (RHC n. 132.328, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.5.2016). 
    Quanto à confissão, vê-se que o STJ exige, para a sua valoração, que o réu admita a prática do fato criminoso e, a meu sentir, o paciente não a admitiu. É o que se vê do excerto abaixo:
    De outro lado, o STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. 
    Todavia, a Súmula 630 do STJ preceitua que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” 
    Segundo o aresto impugnado, o paciente “assumiu que a propriedade da droga era dele, outrossim, as mesmas eram para uso próprio. Em Juízo ele afirma que assumiu a propriedade da droga para se livrar de uma dívida, que assinou para evitar mal maior. Ou seja, em nenhum dos momentos em que ele foi ouvido houve a confissão de qualquer das condutas previstas no artigo 33, da Lei 11.343/2006.” 
    Portanto, não há possibilidade de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (eDOC 2, p. 136)
    Como se vê, o paciente confessou o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, quando ter-lhe-ia sido imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da mesma lei. Em suma, o paciente negou a acusação que contra si foi formulada. O paciente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:
    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.
    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.
    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente